Tribunal: TJPA
Processo: 0816617-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816617-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL PENAL DE MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816617-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801224-56.2022.8.14.0501

IMPETRANTE: DR. HILARIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR- OAB/PA 4684

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DISTRITAL DA VILA DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217- A, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816617-35.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801224-56.2022.8.14.0501

IMPETRANTE: DR. HILARIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR- OAB/PA 4684

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA RAMALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DISTRITAL DA VILA DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217- A, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
CRISTIANO PEREIRA RAMALHO
, contra ato do
JUÍZO DA VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO.

De acordo com a Impetração, o paciente foi custodiado por supostamente ter praticado o crime de estupro previsto no art. 217 do Código Penal.

Alega em síntese constrangimento ilegal pois não há fundamentação idônea no decreto preventivo e ausência de contemporaneidade dos fatos.

Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem
, e no mérito, a confirmação da mesma.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 26/09/2023, por meio do Ofício nº 099/2023-GAB (Id. 16628791).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal (Id. 16868409).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Há prova da materialidade do crime pelos depoimentos da vítima, hoje com 15 anos de idade, e seu irmão de 17 anos, ouvidos em escuta especializada, e da genitora, que relataram que o acusado, ex-companheiro da genitora da vítima, com ela manteve relações sexuais desde quando tinha 07 (sete) anos de idade. No relato em escuta especializada, demonstrou temor por ter sido ameaçada de que caso o abusador fosse preso todos passariam fome na casa.

Pelos fatos narrados, é imprescindível a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, o que se denota pelo
modus operandi
da ação criminosa, em que o agente na condição de padrasto da vítima, criança de apenas 07(sete) anos de idade, ao invés de protegê-la, como seria seu dever, simplesmente, abusava sexualmente dela, reiteradamente, demonstrando ter instintos sexuais incontroláveis, bem como, para garantia da conveniência da instrução processual, sendo ainda o crime considerado hediondo.

Isto posto, concluo.

Nos termos do dos arts. 312 e 313, I do CPP, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional
CRISTIANO PEREIRA RAMALHO
, brasileiro, convivente, nascido em 04/06/1975, filho de Rosalina da Silva Ramalho e Adilson Odézio Pereira, Pedreira, n° 54- Rua Ruth Trindade, Jardim Rosário, ao lado do bar da Helena- Aeroporto- Mosqueiro/PA, requisitando o seu cumprimento às autoridades policiais.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 11/12/2023